Tribunal: TJES
Processo: 5018933-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018933-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILTON GOMES DE JESUS

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gilton Gomes de Jesus, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, formulado nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de Amar Brasil Clube de Benefícios. O agravante alega que sua renda mensal é insuficiente para arcar com os custos do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita diante da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante e dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção iuris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário.

A renda mensal do agravante, correspondente a R$ 4.433,48, não se mostra, por si só, suficiente para infirmar a presunção de pobreza jurídica, devendo-se considerar o custo de vida e as despesas essenciais.

A existência de empréstimos consignados indica comprometimento da renda e não caracteriza, necessariamente, capacidade financeira plena para suportar os encargos do processo.

O valor das custas iniciais (R$ 353,82), somado às demais despesas cotidianas presumidas, comprometeria a subsistência do agravante e de sua família.

Não havendo prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, impõe-se a concessão da assistência judiciária gratuita, em atenção ao princípio do amplo acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

A análise da capacidade financeira deve considerar não apenas a renda bruta, mas o comprometimento da renda com despesas essenciais e o custo de vida.

A concessão da justiça gratuita visa assegurar o amplo acesso à justiça àqueles que não possam suportar os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.115.300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma; TJES, Agravo de Instrumento nº 028199000184, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 18/02/202
0.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018933-97.2024.8.08.0000

AGTE(S): GILTON GOMES DE JESUS

AGDO(S): AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILTON GOMES DE JESUS
, no intuito de reformar a decisão por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da
“ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos materiais e morais”
, ajuizada em face de
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Postula, em síntese (id. 11254476), a reforma do referido
decisum
, para que seja concedida a gratuidade processual, aduzindo, para tanto, que seu rendimento mensal é insuficiente para arcar com os custos do processo.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”
.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Conforme orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do STJ,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade”
(STJ; REsp nº 1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do novo CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

No caso, não obstante o entendimento delineado no id. 11325411, após detida reflexão acerca dos fatos que contornam a irresignação em tela, considero que a presunção de hipossuficiência financeira do agravante deve prevalecer.

Embora o histórico de créditos juntado no id. 46633122 demonstre uma remuneração bruta mensal que alcança o patamar de R$ 4.433,48 (quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), este valor, por si só, não é suficiente para infirmar a alegação de pobreza, na acepção jurídica do termo.

Isso porque, a análise para a concessão da benesse não deve ser puramente matemática, mas deve considerar o custo de vida e o real comprometimento dos rendimentos do jurisdicionado com suas despesas essenciais.

Os empréstimos consignados, nesse contexto, podem ser vistos não como um sinal de solvência, mas como um indicativo da necessidade de o cidadão recorrer a crédito para gerir suas obrigações financeiras.

Ressalte-se, ainda, que as custas iniciais, na hipótese, alcançariam o valor de R$ 353,82 (trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao mínimo de 75 VRTEs, quantia que, somada a outras despesas presumidas do cotidiano, poderia comprometer a capacidade financeira do agravante em manter o próprio sustento e de sua família, recomendando, assim, prudência na análise do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Dessa forma, na ausência de outros elementos que demonstrem um padrão de vida incompatível com o benefício pleiteado, a manutenção da presunção de veracidade da declaração é medida que se impõe, em prestígio ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita postulado pelo agravante.

Julgo prejudicados os embargos de declaração (id. 11334247).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)